Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DA COMPANHEIRA À VISITAÇÃO. INTERNO PRESO EM AÇÃO PENAL PELA QUAL A POSTULANTE FIGURA COMO CORRÉ. INTERNO E VISITANTE DENUNCIADOS POR SUPOSTO TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO DE VISITAS. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 5o, DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTES.
1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984). Ao preso é assegurado, ainda, a assistência da família (Art. 5o, inciso LXIII, CF). Desse modo, busca-se garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares.
2. Não se pode olvidar, contudo, que o referido direito de visita do preso não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto.
3. Alicerça esse entendimento o disposto no próprio parágrafo único do já citado art. 41 da LEP, o qual preceitua que os “direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. Além das circunstâncias do caso concreto, princípios atinentes à execução penal, de igual modo, devem permear a decisão a respeito da autorização do direito de visita, tais como a segurança e a disciplina dentro dos presídios e a integridade física dos detentos e das pessoas que os visitam.
4. Todavia, na hipótese em análise, o aparente envolvimento da companheira do agravante em possível tráfico de drogas, conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público, em que figura como corré juntamente com o interno, embora, por óbvio, não conduza a nenhum juízo de valor acerca da culpa dos implicados, não pode, a meu juízo, ser totalmente ignorado para fins de análise da possibilidade, ou não, de concessão ao direito de visita, mormente diante da vedação prevista no art. 5o, da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e improvido.